Tribunal: TCU
Processo: 031.458/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho concessivo de medida cautelar, prolatado nos autos de representação acerca de supostas irregularidades na contratação de serviços de limpeza hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este agravo interposto contra o despacho à peça 52, por meio do qual foi deferida a concessão de medida cautelar, posteriormente referendada pelo Plenário, mediante o Acórdão 2/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo quanto à concessão da medida cautelar para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento no art. 289 do RI/TCU; 9.2. conceder à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e à empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. a prorrogação de prazo por 20 (vinte) dias para o atendimento integral das oitivas de que tratam os ofícios 66.989/2022-Seproc e 66.985/2022-Seproc; 9.3. comunicar à agravante e ao interessado a respeito desta deliberação; 9.4. restituir os autos à Seproc e, posteriormente, à AudContratações para que deem prosseguimento ao presente feito e 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.